Tribunal: TJSP
Processo: 0014113-41.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Cumprimento de sentença em ação patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, sendo ré a própria Fazenda Estadual – Retorno dos autos para análise à luz do Tema 1.002/STF – É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra – Acórdão

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Cumprimento de sentença em ação patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, sendo ré a própria Fazenda Estadual – Retorno dos autos para análise à luz do Tema 1.002/STF – É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra – Acórdão readequado – Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.